Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-03.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000883-03.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): AUGUSTO NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA APELADO: FRANCISCO ROGERIO GONCALVES DE OLIVEIRA Advogado(s):GABRIEL ALVES ELIAS, MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL EM ÁREA URBANA OU DE EXPANSÃO URBANA. DESTINAÇÃO RURAL COMPROVADA. INCIDÊNCIA DE ITR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. TEMA 174 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível para análise de matérias de ordem pública, desde que instruída com prova pré-constituída suficiente, nos termos da Súmula 393 do STJ. A controvérsia pode ser resolvida com base em documentos constantes dos autos, como o CCIR e elementos indicativos da incidência de ITR, o que afasta a necessidade de dilação probatória. O art. 32 do CTN deve ser interpretado em conjunto com o art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, que afasta o IPTU quando comprovada a exploração rural do imóvel. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 174, fixou que o critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre o critério topográfico para fins de incidência de IPTU ou ITR. A comprovação de cadastro no INCRA e da sujeição ao ITR evidencia a destinação rural do imóvel. A inclusão do bem em área de expansão urbana por legislação municipal não é suficiente para legitimar a cobrança de IPTU quando não demonstrada a alteração da destinação econômica. Compete ao ente municipal comprovar a descaracterização da atividade rural, ônus do qual não se desincumbiu. Os honorários advocatícios fixados por equidade se mostram adequados, sendo cabível sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000883-03.2022.8.05.0201, em que figuram, como Apelante - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e, como Apelado - FRANCISCO ROGERIO GONCALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença recorrida inalterada, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, R/11